Tribunal: STF
Processo: RHC 241591
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Alex Francisco Vargas dos Santos e Alisson Rodrigo Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 891.023/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que os recorrentes foram condenados, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar as sanções para 3 anos de reclusão, e 15 dias-multa, mantidos os demais termos das condenações.



    A defesa dos recorrentes alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante alegada exasperação inadequada da pena na primeira fase da dosimetria, tendo sido valorada negativamente a culpabilidade em razão de eles haverem cometido novo delito enquanto estavam em gozo de livramento condicional (Alex) e de saída temporária (Alisson). 



    Ao final, requer 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, afastar a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base imposta aos pacientes, por violação ao art. 59 do Código Penal e ao princípio do non bis in idem.” 



    Remetidos os autos para a douta PGR, apresentou manifestação da lavra da Subprocuradora da República Cláudia Lima Marques, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRÁTICA DO NOVO CRIME DURANTE O USUFRUTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (ALEX) E DA SAÍDA TEMPORÁRIA (ALISSON) RELACIONADOS A CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECISÕES A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DO VETOR CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. NOVA INFRAÇÃO COMETIDA ENQUANTO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. MAIOR CENSURA DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Em relação à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Na espécie, verifico que o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual entende que a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria da pena, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente